Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Omissão. O argumento referido pelo embargante referente à carência de regulamentação sobre as condições em que o porte de arma branca seria admitido é afastado pelo fundamento do acórdão de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Não há, pois, omissão neste ponto.
3 – Tipicidade. Reserva Legal. No acórdão embargado restou consignado que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que transformou em crime a contração de porte de arma de fogo. A interpretação que compreende a subsistência do tipo penal, desconsiderando o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não implica em violação ao disposto no art. 5o., inciso XXXIX da Constituição Federal “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” e 22, I, da mesma norma. Tal fundamento passa a integrar o acórdão embargado. Acórdão a que se dá parcial provimento para incluir os fundamentos acima, sem alteração na parte dispositiva.
4 – Recurso conhecido e provido, sem alteração de dispositivo.